Tribunal: TJDFT
Processo: 0703929-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, interposta por FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e KELVEN FONSECA GONÇALVES FILHO, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Na origem, os apelantes opuseram Embargos de Terceiro para desconstituir a penhora realizada sobre o imóvel localizado no SHS, Bonaparte Hotel Residence, suíte 817, matrícula 84840, registrado no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Para tanto, alegaram que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702117-95.2017.8.07.0020, em que é credor ERALDO RAMOS COSTA FILHO e devedor ANDRÉ RICARDO COSTA DE SOUZA, esse imóvel foi penhorado e levado à hasta pública. Contudo, os apelantes teriam recebido o imóvel por parte de ANDRÉ RICARDO COSTA DE SOUZA em pagamento de outra dívida e no bojo da execução de título extrajudicial n. 0708514-05.2019.8.07.0000, logo seriam os legítimos possuidores. O pedido liminar para manutenção da posse do embargante e suspensão dos atos executórios em relação ao imóvel foi indeferido, conforme decisão ID 22915458. O embargante interpôs Agravo de Instrumento, o qual foi desprovido por esta Turma (processo no 07075729620208070000). Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu apelo, os recorrentes alegaram que o imóvel em discussão foi dado como pagamento de honorários advocatícios, os quais possuem natureza alimentar e preferência de penhora em relação aos demais créditos. Ao final, requereram a concessão de efeito suspensivo. Decido. Nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. E o parágrafo 1o, do mesmo dispositivo legal, enumera as hipóteses em que a sentença é despojada desse atributo, ou seja, produzirá imediatamente seus efeitos após sua publicação. Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Consoante se verifica dos autos, a sentença proferida não se enquadra em quaisquer das exceções legalmente estabelecidas para o cumprimento provisório de sentença (art. 1.012, § 1o, CPC), logo descabível o pedido de efeito suspensivo. Ressalta-se, porém, que não há óbice para que se prossiga com o cumprimento de sentença no 0702117-95.2017.8.07.0020. O pedido liminar para suspensão dos atos expropriatórios dessa execução foi indeferido na instância de origem e inalterado na ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento. Por conseguinte, considerando o efeito suspensivo automático da apelação, nada há a prover a respeito. Intime-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator